Tribunal: TJDFT
Processo: 0700337-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700337-78.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: STELA BEZERRA GONSALVES D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para que manifeste sobre a eventual perda do objeto do recurso em razão de o Juízo de Primeiro Grau ter indeferido o pedido relativo à fixação de honorários da fase de conhecimento e ter determinado que a expedição dos requisitórios se dará contra o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (IPREV/DF). Após, retornem conclusos. Brasília, 20 de julho de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator